Tribunal: TJES
Processo: 5001592-16.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001592-16.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO JACARAIPE II QUADRA 06 e outros (2)
RECORRIDO: SIDNEY APARECIDO ROCHA
RELATOR(A):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001592-16.2021.8.08.0048

RECORRENTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RECORRIDO: SIDNEY APARECIDO ROCHA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., ao ID 2044216, em face da sentença de procedência em parte da ação, proferida pelo Juízo do 3
o
Juizado Especial Cível da Serra/ES, nos seguintes termos:

“Superada a questão processual suscitada, passa-se à análise do meritum causae.

Com efeito, é incontroverso que o autor teve sua motocicleta furtada dentro do condomínio requerido, bem como houve, por parte de ambas as demandadas, a negativa de reparação material do autor (ID’s 6015084 e 9032608).

O ponto controvertido é se os requeridos devem ou não ser responsabilizado pelo furto ocorrido em sua dependência.

A legislação condominial encontra-se disciplinada pela Lei 4.591/64, sem, no entanto, estabelecer responsabilidades quanto aos danos ocorridos nas garagens dos prédios, como furto e roubo de automóveis ou acessórios automotivos. Em verdade, limita-se a disciplinar aspectos referentes à natureza do direito à guarda de veículos nas vagas de garagem (art. 2º, §1º, da Lei de Condomínios) e à locação ou eventual alienação (art. 1.338 e art. 1.339, §2º do Código Civil).

Desta forma, a questão deve ser examinada à luz da responsabilidade civil, examinando-se a existência da obrigação de indenizar prevista no artigo 186 do Código Civil e que exsurge quando se verifica, em um mesmo evento, conduta culposa, dano e o liame causal entre ambos.

Entre as situações que ensejam responsabilização civil do condomínio está, certamente, a responsabilidade por furto ocorrido nas garagens dos edifícios.

No entanto, sobre tal ponto a controvérsia que se observa nos Tribunais Estaduais e no Superior Tribunal de Justiça, diz respeito às hipóteses em que o condomínio assume o dever de guarda das áreas destinadas a estacionamento de veículos, mas existe, na convenção ou no regimento interno, cláusula de não indenizar, como ocorre na hipótese dos autos (art. 85 da convenção condominial – ID 6015081):

Art. 85 – O Condomínio não é responsável por quaisquer roubos ou acidentes nas suas dependências, devendo seus proprietários ou locatários conservar sempre fechadas às portas de acesso aos prédios ou apartamentos (...).

(...) Analisando a controvérsia sob a ótica de que o furto realmente ocorreu nos limites do condomínio suplicado, supostamente em área comum, convém examinar os limites dos espaços sob a responsabilidade das rés, com base em seus atos constitutivos.

Nos presentes autos, o condomínio possui previsão de despesas com segurança que são consideradas como despesas comuns e estão previstas na convenção.

Não obstante haja previsão orçamentária com segurança, é bem verdade que, uma vez contratados serviços de segurança e vigilância, a jurisprudência tende a responsabilizar o condomínio, uma vez que os condôminos contribuem com valores destinados especialmente a esse fim, exsurgindo daí a assunção da responsabilidade pela vigilância e segurança dos condôminos.

Nesse diapasão, o condomínio ao oferecer vagas aos usuários, mediante credenciamento, controle de entrada e saída de veículos e disponibilizando funcionário encarregado da vigilância, presta serviço oneroso, pago pelos condôminos, a despeito da aparência de gratuito.

Como corolário lógico, assume a responsabilidade civil pelo evento, tendo em vista sua obrigação de zelar pela guarda e segurança dos bens patrimoniais na garagem e da culpa do seu preposto.

(...) Assim, entendo que houve negligência (falta de atenção ou cuidado) por parte do condomínio que, dispondo de sistemas de segurança, composto por portaria 24 horas, câmeras de videomonitoramento e vigilantes, não impediu o furto em suas dependências, de modo que deve ser responsabilizado civilmente em conjunto com a seguradora.

Sendo assim, o autor, ao efetuar o pagamento de sua cota condominial, espera obter a devida contraprestação daquele gasto, qual seja, uma efetiva segurança naquelas áreas guardadas pelo condomínio requerido.

Quanto à responsabilidade da seguradora suplicada, a mesma assumiu a obrigação do reembolso do condomínio segurado na quantia que restar condenado por furto de veículo, expressão que abrange motocicleta, razão pela qual responde pelo cumprimento de tal obrigação, no limite da condenação do segurado, não lhe socorrendo cláusula excludente de tal responsabilização, na hipótese destes autos.

(...) Como consabido, os danos materiais são os que atingem diretamente o patrimônio das pessoas e, portanto, não se presumem, devendo serem comprovados por quem os alega, já que podem ser demonstrados documentalmente.

A assessoria deste Juízo, em respeito aos princípios norteadores dos feitos em tramitação nesta seara especial (art. 2º da Lei nº 9.099/95), realizou consulta na tabela FIPE para saber o preço médio do veículo (https://veiculos.fipe.org.br?moto/honda/10-2020/811091-3/2013/g/0mtjc1w4f3q), constatando o valor de mercado da motocicleta, a saber R$ 5.633,00 (cinco mil, seiscentos e trinta e três reais), não restando dúvidas acerca do quantum indenizatório.

No que tange ao dano moral, resta comprovado o dissabor de ter seu bem subtraído dentro de seu local de moradia, não obstante o pagamento de condomínio que prevê gastos com segurança, além da perda de tempo útil em não ser cumprido o dever de garantir a segurança paga e verificar a entrada e saída de pessoas que ingressam no condomínio e o fato de ficar sem seu meio de locomoção.

A expectativa para quem paga serviço de segurança, como um dos serviços prestados pelo condomínio, é de ter sua questão resolvida sem necessidade de buscar o Poder Judiciário.

Logo, o quantum reparatório no caso em tela, tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir os requeridos à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte reclamante, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável.

Considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano imaterial (art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral para:

A) CONDENAR as suplicadas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 5.633,00 (cinco mil, seiscentos e trinta e três reais) a título de dano material, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente e acrescido de juros de mora, desde a data do furto/ato ílicito/evento danoso (Súmulas 43 e 54, do STJ); e

B) CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir da citação.

Destarte, fica a seguradora suplicada, desde já, autorizada a diligenciar, após o adimplemento da condenação supra, a retirada da motocicleta junto ao endereço do autor ou onde se encontrar, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de perda do direito de propriedade do mesmo em favor do demandante”.

No Recurso Inominado, sustentou,
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou, em síntese,
que: (i) a seguradora agiu dentro dos conformes contratuais, tendo sido a negativa devida; (ii)
o evento informado não encontra amparo securitário na apólice contratada, visto que atentas as circunstâncias em que ocorreu o evento, a sua causa e consequências, os prejuízos não se mostram amparados no âmbito da cobertura de Roubo ou Furto Qualificado de Conteúdo do Condomínio; (iii) a situação se enquadra em risco excluído; (iv) quanto ao dano moral, além de não haver garantia contratada pelo Condomínio Segurado na apólice, não houve qualquer tipo de ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte desta Recorrente, posto que apenas cumpriu com o pactuado e com a legislação em vigor, não existindo base legal ou contratual que fundamente a pretensão autoral, pelo que a demanda deve ser improcedente.

Recurso tempestivo e com preparo realizado, conforme certidão acostada ao ID 2044218.

Contrarrazões ao ID 2044221, em que o recorrido pugna, em síntese, pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos e condenação da recorrente em litigância de má-fé, em decorrência da conduta protelatória.

É o relatório, passo a decidir.

Inicialmente,
conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Passo a apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva.

O recorrente sustentou que, por ter firmado contrato de seguro apenas com o condomínio, não poderia ser demandado pelo condômino, que agiria como se fosse sujeito de direito de outrem, na forma do artigo 18 do Código de Processo Civil.

Ocorre que, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, não há óbices de que o terceiro ingresse com ação diretamente em face da seguradora, em decorrência do princípio da função social do contato e do princípio constitucional da solidariedade (art. 3º, I da Constituição Federal).

Vejamos ementa do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AÇÃO PROPOSTA DIRETAMENTE EM FACE DA SEGURADORA SEM QUE O SEGURADO FOSSE INCLUÍDO NO POLO PASSIVO. LEGITIMIDADE.

1. A interpretação de cláusula contratual em recurso especial é inadmissível. Incidência da Súmula 5/STJ.

2. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos.

3. A interpretação do contrato de seguro dentro de uma perspectiva social autoriza e recomenda que a indenização prevista para reparar os danos causados pelo segurado a terceiro seja por este diretamente reclamada da seguradora.

4. Não obstante o contrato de seguro ter sido celebrado apenas entre o segurado e a seguradora, dele não fazendo parte o recorrido, ele contém uma estipulação em favor de terceiro. E é em favor desse terceiro - na hipótese, o recorrido - que a importância segurada será paga. Daí a possibilidade de ele requerer diretamente da seguradora o referido pagamento.

5. O fato de o segurado não integrar o polo passivo da ação não retira da seguradora a possibilidade de demonstrar a inexistência do dever de indenizar.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.

(REsp 1245618/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 30/11/2011”

Por conta dos motivos expostos, rejeito a preliminar avençada.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se estão presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil e em caso positivo, o
quantum
indenizatório.

A controvérsia em deslinde será analisada à luz
do

Código Civil (CC) e
da
Constituição da República (CF).

A
o disciplinar sobre a responsabilidade civil, o Código Civil de 2002, prescreve em seu artigo 186 que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

E, em complemento a este dispositivo, o art. 927, do mesmo código, preceitua que “Aquele que, por ato ilícito (arts.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, eventual direito de ser indenizada pelos prejuízos suportados decorre da apuração dos seguintes pressupostos: (a) ação ou omissão (conduta) imputável ao réu; (b) a ocorrência do dano; (c) o nexo causal entre a conduta e o dano; (d) a culpa do demandado em qualquer de suas modalidades (imprudência, imperícia ou negligência).

Fixadas tais premissas, cumpre aferir se as provas dos autos são suficientes para se extrair tais requisitos ensejadores do dever de indenizar.

Conforme narrado na inicial, o autor/recorrido teve sua moto furtada no interior do condomínio, o que restou devidamente comprovado, através do boletim de ocorrência e e-mails entre as partes, acostados nos autos. O condomínio, por outro lado, violou o dever de segurança, apesar de, como bem asseverado na sentença, os condôminos desembolsarem alto valor para a garantia da segurança, emergindo o dever de indenizar.

Por sua vez, a seguradora, assumiu a obrigação de reembolsar os danos causados nas dependências do condomínio. Embora alegue que a situação
enquadrava-se em risco excluído, não há a demonstração de que seria o caso. A recorrente, ao contrário, colaciona a cláusula 5.2.7 em que demonstra que, dentro das hipóteses cobertas, está o furto com o rompimento de obstáculo, sendo que o condomínio em questão, conforme as fotos colacionadas, é cercado por muro de concreto, denotando ser o caso prevista em contrato.

Quanto aos danos morais, vislumbro que
s
ituação

jub judice
ultrapassa a barreira de mero constrangimento ou aborrecimento do dia a dia, sendo caracterizado como fato grave –
furto dentro do condomínio -
, que enseja reparação por danos morais pelo qual a Requerida deverá responder.

Pontuo que as d
emais questões
referentes a
transferência do bem salvado deverão ser analisadas diretamente pelo juízo de origem, em
fase de
cumprimento de sentença.

Por fim, pontuo que não há que se falar em litigância de má-fé da recorrente.
Isso porque, não vislumbro a incidência de nenhuma conduta enumerada nos incisos do artigo 80

do Código de Processo Civil, realizada pelo recorrente
.

Pontuo, ademais, que para a condenação da parte em litigância de má-fé, é necessário que tenha agido dolosamente nas práticas previstas no artigo 80, CPC, o que não restou comprovado nos autos. Para elucidar, colaciono ementa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - SUSCITADA SEM NOMEN IURIS - "DA MIHI FACTUM, DABO TIBI JUS" - ACOLHIMENTO - NÃO CONHECER DO RECURSO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INCORRÊNCIA - ERRO MATERIAL - CORREÇÃO DE OFÍCIO. (...) Não restando devidamente comprovada a conduta processual dolosa na prática de algum dos incisos enumerados no art. 80 do CPC/2015, não há que se aplicar a multa por litigância de má-fé ao apelante. Verificado que o magistrado incorreu em erro material na parte dispositiva deve o vício ser corrigido nesta instância revisora. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.07.070745-0/002, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2022, publicação da súmula em 19/10/2022)"

Sendo assim, indefiro o pedido realizado pela autora/recorrida, em contrarrazões.

Ante o exposto,

conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em
1
5
%
(
quinze
por cento)
do valor da
condenação
, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

*

*

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
:
- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condenar ainda a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais,
fixados
em
1
5
% (
quinze
por cento) do valor da
condenação
, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)